Tribunal: TJMT
Processo: 1020626-42.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020626-42.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[RAFAEL DE OLIVEIRA ROCHA - CPF: 004.488.621-74 (RECORRENTE), ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO - CPF: 037.536.591-50 (ADVOGADO), 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (RECORRIDO), GUILHERME KASCHNY BASTIAN - CPF: 002.987.900-09 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CADASTRAMENTO NO APLICATIVO. CADASTRO DE TERCEIRO COM O CPF DO AUTOR. RECLAMADA QUE ALEGA IMPOSSIBILIDADE DO CADASTRO DO AUTOR POR RAZÕES CONTRATUAIS E LEGAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS DE CADASTRO DE TERCEIRO FRAUDADOR.
RECLAMADA QUE ATUA NA LIVRE INICIATIVA. LIBERDADE CONTRATUAL E AUTONOMIA DA VONTADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

In casu
, o que se verifica é que pelo autor não foram apresentadas provas suficientes da existência de um cadastro em seu nome realizado por terceiro e que esta suposta pessoa realizava viagens através do aplicativo

2.
A narrativa trazida à petição inicial traduz meras alegações, desacompanhadas de qualquer
print
de tela do aplicativo que demonstre que foi identificado que seu CPF já havia sido cadastrado, bem como fotos e dados do motorista que o utilizava, ônus que incumbia ao autor, a teor do art. 373, I do CPC, pois se trata de prova mínima do direito que alega possuir.

3.
Em contrapartida, a requerida demonstrou os motivos contratuais e legais pelos quais o cadastro do autor não foi aprovado como motorista da empresa, inexistindo conduta ilícita de sua parte capaz de ensejar o dever de indenizar o autor por danos morais.

4.
No caso em apreço, deve ser reconhecido que a liberdade da ré em celebrar parcerias com os motoristas e contratar os seus serviços também engloba a liberdade de “não contratar”, e, por esta razão, deve ser reconhecido o direito da empresa de declinar unilateralmente e por qualquer razão (ou nenhuma razão) as parcerias com motoristas, quando assim desejar, e, principalmente, quando for identificado o não atendimento de termos e condições que regem a plataforma.

5.
Assim, privilegia-se o princípio da autonomia da vontade, considerando que ninguém pode ser obrigado a contratar ou permanecer contratando contra sua vontade.

6.
Sentença mantida.

7.
Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais sob fundamento de que a parte autora não comprovou a ocorrência de ato ilícito praticado pela reclamada, bem como os danos morais pleiteados.

O recorrente postula a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, argumentando que houve utilização dos seus dados pessoais para cadastro de terceiro no aplicativo da reclamada e que, diante disso, foi impedido de cadastra-se, razão pela qual deve a reclamada ser condenada a indenizar os danos morais, bem como a proceder o seu cadastro corretamente.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

O juízo de primeiro grau concedeu a gratuidade de justiça ao Reclamante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais na qual o autor alega que, ao tentar se cadastrar como motorista no aplicativo, foi informado de que já havia usuário trabalhando na cidade de Goiânia-GO com a sua documentação, razão pela qual estaria impedido de se cadastrar.

O reclamante conta que encaminhou a empresa os documentos solicitados, todavia, até o momento não houve correção do cadastro. Requereu o cancelamento do cadastro de terceiro e que a empresa Reclamada fosse compelida a realizar o seu cadastro como motorista e por fim, pleiteia indenização por danos morais, em razão da falha na prestação dos serviços.

Corroborando com os alegados o Reclamante anexou
e-mails encaminhados à Reclamada
e
Boletim de Ocorrência
registrado em 23.05.2020.

Do outro lado, a Reclamada alega que Autor fora bloqueado para utilização do aplicativo, no entanto, contrariamente às suas afirmações, o bloqueio se deu em decorrência no não cumprimento dos Termos de Uso aplicativo e, também, por imposição legal.

Isso porque, ao tentar realizar o cadastro, a análise de segurança dos documentos e antecedentes do Autor, nos termos do artigo 11 -B da Lei 12.587/2012, constatou a existência de processo criminal em seu desfavor dele como incurso nas práticas dos artigos 157, §2º, ii, §2º -a, c/c art. 69, ambos do CP, c/c art. 16, § único, i, da Lei 10.826/03, em trâmite perante a 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, sob o nº 36617 -83.2019.811.0042.

Assim, o cadastramento não foi realizado por descumprimento do disposto nos Termos e Condições de Uso da plataforma, em especial a cláusula 3.

O juízo de primeiro grau, julgou
improcedentes
os pedidos iniciais, fundamentando que
“
por mais que restou demonstrado o problema com o cadastro, já que é incontroverso que terceiro se cadastrou no sistema da ré utilizando os dados do autor, tenho que esse fato não é capaz de gerar dano moral, pois não existem provas de que o cadastro de terceiro tenha gerado problemas maiores que o tratado na presente demanda”
(sic).

Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que pelo autor não foram apresentadas provas suficientes da existência de um cadastro de terceiro com seus dados pessoais e que esta suposta pessoa realizava viagens através do aplicativo. De modo que a narrativa nos autos traduz meras alegações, desacompanhadas de qualquer
print
de tela do aplicativo que demonstre que foi identificado que seu CPF já havia sido cadastrado, bem como fotos e dados do motorista que o utilizava, ônus que incumbia ao autor, a teor do art. 373, I do CPC, pois se trata de prova mínima do direito que alega possuir.

Em contrapartida, a Requerida demonstrou os motivos contratuais e legais pelos quais o cadastro do autor não fora aprovado como motorista da empresa, inexistindo conduta ilícita de sua parte capaz de ensejar o dever de indenizar o autor por danos morais.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXCLUSÃO DE CADASTRO DE MOTORISTA NO APLICATIVO 99POP. AUTOR QUE DESCUMPRIU AS REGRAS DA PLATAFORMA. POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO PREVISTA CONTRATUALMENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECLAMADA QUE ATUA NA LIVRE INICIATIVA. LIBERDADE CONTRATUAL E AUTONOMIA DA VONTADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0027476-33.2020.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS NESTARIO DA SILVA QUEIROZ - J. 16.11.2021)

RECURSO INOMINADO. MOTORISTA DE APLICATIVO. 99 POP. INTERRUPÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE SERVIÇOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA RECUSA. PLATAFORMA QUE POSSUI LIBERDADE E AUTONOMIA PARA SELECIONAR OS SEUS PARCEIROS. QUEBRA DOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Extrai-se da sentença a ser mantida: “Desta forma, pela perspectiva da empresa ré, o interesse em não formalizar eventual parceria entre as partes pode se dar pelos mais variados motivos.
No caso em apreço, deve ser reconhecido que a liberdade da ré em celebrar parcerias com os motoristas e contratar os seus serviços também engloba a liberdade de “não contratar”, e, por esta razão, deve ser reconhecido o direito da empresa de declinar unilateralmente e por qualquer razão (ou nenhuma razão) as parcerias com motoristas, quando assim desejar, e, principalmente, quando for identificado o não atendimento de termos e condições que regem a plataforma.
(...) Assim, privilegia-se o princípio da autonomia da vontade, considerando que ninguém pode ser obrigado a contratar ou permanecer contratando contra sua vontade. No caso em apreço, não se mostra razoável pretender compelir a requerida a manter o promovente no desempenho do serviço de transporte particular quando a própria ré não deseja os serviços do requerente.” Precedentes dessa Turma Recursal: RI 0021396-94.2019.8.16.0018 - Rel.: Juíza Camila Henning Salmoria - J. 19.04.2021 e RI 0007154-36.2020.8.16.0038 - Rel.: Júlia Barreto Campelo - J. 03.11.2021. (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0003267-22.2021.8.16.0034 - Piraquara - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS CAMILA HENNING SALMORIA - J. 31.01.2022)
(grifo nosso)

Ante o exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença de improcedência pelos fundamentos expostos no presente voto.

Por consequência, condeno o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento), sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022